Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGADA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO PROVIDO
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de condenação do demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, bem como de fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública pelo critério equitativo.
2. Em relação aos ônus da sucumbência percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 2.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
3. Verifica-se, no entanto, que a pretensão deduzida na petição inicial decorreu da inércia do ente federado em disponibilizar referido tratamento indicado pelo profissional médico. 3.1. Quem deu causa à demanda, ao resistir à pretensão exercida, foi o ente federado. Por essa razão, sob a perspectiva do princípio da causalidade, ao recorrido devem ser imputados os honorários de advogado, bem com as custas processuais.
4. Quanto ao mais o Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi "cancelado", razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer, aliás, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
5. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo não deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do valor da causa não ter caráter irrisório.
6. De acordo com a norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 - SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 6.1. Com efeito, a norma prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. 6.2. Além disso, a norma estabelecida no art. 39 da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e provido.